Tribunal: STM
Processo: 7000250-23.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000250-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, porém,
no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, a fim de manter incólume o édito
condenatório prolatado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS suscitavam, de ofício, preliminar de falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação
ao ex-Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, e concediam
habeas corpus de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b",
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinavam o
arquivamento do processo sem renovação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000250-23.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, ex-Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SITUAÇÃO DE ATIVIDADE
VERIFICADA POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO E DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. TESE MAJORITÁRIA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 12
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). POSICIONAMENTO
SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DESPROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A posição majoritária deste Tribunal Militar se inclina no sentido de que,
para o processamento do Acusado do crime previsto no art. 187 do
Código Penal Militar - deserção -, é suficiente que o Réu ostente a
qualidade de integrante das Forças Armadas por ocasião do recebimento
da Denúncia, consoante o disposto na Súmula 12 editada por este STM.
II - O entendimento majoritário desta Corte Castrense se encontra de
acordo com a inteligência estabelecida pelo Pretório Excelso, ex vi do HC
182.122/RJ.
III - Não acolhimento da tese defensiva de ausência de condição de
procedibilidade da Ação Penal Militar. Desprovimento. Decisão por
maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo, porém, no mérito, por maioria,
em negar-lhe provimento para manter incólume a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Os Ministros José Coêlho Ferreira, Luis Carlos Gomes Mattos,
Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de Farias suscitavam, de ofício, preliminar
de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em
relação ao ex-Sd Ex Domingos Alves do Nascimento de Mesquita, e concediam Habeas
Corpus de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do Código de
Processo Penal Militar, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinavam o
arquivamento do processo sem renovação. Acompanharam o voto do Relator os
Ministros William de Oliveira Barros (Revisor), Artur Vidigal de Oliveira, José Barroso
Filho, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo e Carlos Vuyk de Aquino.
O Ministro José Coêlho Ferreira fez declaração de voto. A Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha encontra-se em licença para tratamento de saúde.

Brasília-DF, 6 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, na
defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Domingos Alves do Nascimento de
Mesquita. Impugna Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) de Brasília-DF, que
condenou o Réu com fundamento no art. 187, caput, do Código Penal Militar
- deserção -, à pena de 6 meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, o direito a recorrer em liberdade e fixou o regime prisional inicial aberto.

O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o Indiciado em 23.8.2019.
Narra a Inicial Acusatória que o ex-militar, a partir de 21.12.2016, faltou sem licença ao
serviço do quartel em que servia, no 7º Centro de Telemática de Área, localizado em
Brasília-DF, e, por consequência, em 30.12.2016, esgotou-se o prazo de graça e
consumou-se o delito de deserção. Em 10.6.2019, o Denunciado se apresentou
voluntariamente e, após ser submetido à inspeção de saúde que o considerou apto, foi
reincluído às fileiras do Exército.

No curso da instrução processual, nem o Parquet tampouco a Defesa arrolaram
Testemunhas. Em contrapartida, a pedido defensivo, determinou-se que fosse oficiado o
Hospital da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio do Piauí, a fim de se obter a ficha de
atendimento ou prontuário médico do pai do Acusado, Sr. Raimundo Nonato Farias de
Mesquita, o que resultou na comunicação pela instituição de saúde de que não constam
em seus arquivos quaisquer registros do suposto paciente. Diligência essa no interesse
da prova de defesa.

O Denunciado foi qualificado e interrogado, devidamente assistido pela DPU.

A Defesa Pública pleiteou o julgamento sem resolução do mérito em decorrência do
licenciamento exofficio do Indiciado ocorrido em 10.1.2020 por término do tempo de
serviço militar inicial, o que acarretou na perda do status de militar. Posteriormente,
requereu a sua absolvição pelo estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do
Encarte Substantivo Castrense.

A seu turno, o Órgão Acusador requereu o prosseguimento do feito até o final do
julgamento, sob o argumento de que a condição de integrante ativo das Forças Armadas
é exigida somente para a propositura da Ação Penal nos delitos de deserção. Assim,
postulou a condenação do Réu ante a ausência de provas das alegações de defesa.

Encerrados os debates orais do rito especial, o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM
condenou, por unanimidade, o ex-militar à pena de 6 meses de detenção como incurso
no art. 187, caput, do CPM. Fixou o regime inicial aberto para fins de cumprimento da
pena, concedeu o direito a recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.

Irresignada, a DPU interpôs Apelação na qual impugna exclusivamente o fato de a
condenação ter se operado à revelia da situação decorrente do posterior licenciamento
das fileiras do Exército, o que sustenta importar no desaparecimento da condição de
procedibilidade da Ação Penal. Dessa forma, advogou a reforma da Sentença para que o
feito seja extinto sem resolução do mérito.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9

Devidamente intimado para oferecer resposta, o MPM manifestou-se no sentido de que,
nos crimes de deserção, o status de militar é exigido apenas como pressuposto para o
recebimento da Denúncia e a perda dessa qualidade durante o curso processual não
acarreta qualquer prejuízo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, opinou pelo conhecimento
do Apelo. No mérito, pronunciou-se pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção
in totum do édito condenatório recorrido por seus próprios fundamentos.

O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar William de Oliveira Barros recebeu Vista dos
autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
VOTO

O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.

O tema debatido na Apelação Defensiva diz respeito à inconformidade com a
condenação do Acusado pela prática do delito previsto no art. 187, caput, do Código
Penal Militar - deserção -, mesmo diante do seu licenciamento ex-officio das fileiras das
Forças Armadas. Dessa forma, busca a extinção anômala do processo, sob o argumento
de perda da condição de procedibilidade da Ação Penal Militar, a fim de se ver livre do
jus puniendi.

De início, cabe apresentar um resumo do histórico do crime de deserção, de forma a
demonstrar a importância da norma penal prevista no art. 187 do CPM.

Embora a origem da criminalização da deserção seja dúbia, na antiguidade romana, em
tempo de guerra, tal conduta era punida com a pena de morte e, em tempos de paz,
com a relegação em ilha ou transferência de milícia (BANDEIRA, Esmeraldino O. T.
Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1919, pp. 106-
107).

O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o crime Dos que fogem
das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o soldo recebido; cadeia, até
quitação desse valor; e punição de quatro anos no continente africano, caso fosse
m i l i t a r
c o m
m a i o r
g r a d u a ç ã o
( D i s p o n í v e l
e m
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 17.3.2020).

Segundo João Batista da Silva Fagundes, no Brasil, embora o crime de deserção
somente tenha sido previsto expressamente com as Ordenações Filipinas, entre os
silvícolas a conduta do indivíduo de se evadir da tribo era punida severamente (In
Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília: Centro
Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).

Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio com o Decreto de 9
de abril - "Ordenança para Desertores em Tempo de Paz". Tal rito teve aplicação até a
República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895. Essa
Ordenança instituiu o Termo de Deserção, o chamado prazo de graça de 8 dias e o
roteiro de julgamento. Ainda, previa que os crimes de deserção seriam julgados por um
Conselho de Guerra e a sentença confirmada pelo Supremo Conselho de Justiça.

O Regulamento Processual Penal Militar - nosso primeiro Código de Processo Castrense,
promulgado em 1895 - estabeleceu que o corpo de delito devesse ser formado pela
Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a falta ao quartel, e pelo
respectivo Termo de Deserção, encaminhados tais documentos ao Conselho de Guerra
nas Auditorias. Aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de Tropa com
atribuição para formar a instrução.

Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar que extinguiu o Conselho de
Guerra, criou o Conselho de Justiça e estabeleceu que os documentos de deserção
fossem encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia, substituída pelos
documentos de Deserção, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente com cópia do
edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de
pronúncia, do qual não caberá recurso.

O art. 257, § 2º, do Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia o processo do desertor revel.

A modificação do Código de Justiça Militar introduzida em 1934 (Decreto 24.803, de
14.7.1934, retificado em 24.7.1934) instituiu o julgamento dos crimes de Deserção e
Insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema que
perdurou para o Exército até 1992.

O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, embora o processo tivesse
andamento. Nova alteração se deu em 1938 com o Código de Justiça Militar (Decreto-Lei
925, de 2.12.1938), que manteve a proibição da revelia apenas para desertores e
insubmissos, e a remessa dos documentos de deserção ao Conselho de Justiça Militar
somente após a reinclusão do desertor ou do insubmisso.

Com o advento da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM (Lei 8.457, de
4.7.1992) - criou-se a Instrução Provisória de Deserção (IPD), na qual aguarda-se a
captura ou a apresentação voluntária do desertor e, posteriormente, confere-se Vista ao
Ministério Público Militar. Contudo, nos termos da referida norma, a Denúncia somente
será recebida se o desertor for reincluído nas fileiras do serviço ativo, após ter sido
considerado apto em inspeção de saúde. É a chamada condição de procedibilidade.

Na conformação que lhe dá a legislação em vigor, o rito especial do crime de deserção,
fundamentado na oralidade, dispensa Alegações Escritas do Ministério Público Militar e
da Defesa.

Do ponto de vista do direito comparado, ressalte-se que o crime de deserção consta dos
ordenamentos jurídicos de todos os países que mantém Forças Armadas, mesmo
daqueles que aboliram a jurisdição militar e que submetem militares à justiça ordinária.

Nesse horizonte, verifica-se que, na atualidade, a persecução penal contra desertores
pode se dar tanto no âmbito da Justiça castrense quanto no âmbito da Justiça comum.
Portugal, por exemplo, extinguiu a Justiça Militar e o serviço militar obrigatório na
primeira década deste milênio. No entanto, a Jurisprudência lusitana, mais de uma vez,
confirmou a constitucionalidade do processo contra desertores e a validade do seu
Código Penal Militar.

Em tal rumo, exibe-se decisão proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, desse modo
ementado:

"[...]
I - A Lei do Serviço Militar aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de
Setembro, extinguiu o serviço militar obrigatório, mas não extinguiu
a responsabilidade criminal pelos actos praticados durante a
prestação desse serviço." (Acórdão 2991/2007-5. Disponível em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf//58B1D7E83B46FE6E802573AA00619111.
Acesso em 23.10.2018).

Quanto à atual tipificação do delito em nosso país, o art. 187 do CPM dispõe acerca da
conduta do militar que se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do lugar em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
que deve permanecer por mais de 8 dias. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2
anos e deve ser agravada se o acusado for Oficial.

O tipo penal tem por objetivo tutelar o serviço e o dever militares. Já o elemento
subjetivo do crime é o dolo, a vontade e consciente do militar de ausentar-se sem
autorização da Unidade onde serve ou do local onde deve permanecer.

Explicitado o contexto histórico e atual do delito, passo a abordar a tese defensiva de
ausência de condição de procedibilidade da respectiva Ação Penal Militar movida em
desfavor do ora Sentenciado.

Conforme anteriormente registrado, com as inovações trazidas pela LOJM ao rito da
deserção, instituiu-se a condição de procedibilidade da respectiva Ação Penal, a qual
estabelece que a denúncia somente é passível de recebimento caso o desertor seja
reincluído à Força após ser considerado apto em inspeção de saúde.

Nesse sentido, este e. Superior Tribunal Militar editou a Súmula 12, segundo a qual:

SÚMULA Nº 12 - (DJ 1 N° 18, de 27.01.97)
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção
sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade
para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça
estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.".

Entretanto, a tese relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais
encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império ou
durante a República. Também, na atualidade, não vislumbro fundamentação legal para
o seu reconhecimento, seja quanto às ações penais militares relativas ao crime de
deserção, seja quanto a qualquer outro crime militar - próprio ou não.

Em que pese um grupo minoritário de Ministros deste Tribunal Superior entender que o
status de militar, em qualquer fase processual, é condição de procedibilidade ou
prosseguibilidade no crime de deserção, a posição prevalente preconiza que a situação
de militar da ativa é indispensável somente para o recebimento da Denúncia, segundo a
literalidade do Código de Processo Penal Militar (CPPM) em seu art. 457, §§ 1º a 3º.

O crime de deserção possui elevada importância para, até mesmo, a defesa da
soberania, além de tutelar o dever militar. Por isso, o destaque histórico do instituto em
que, na antiguidade romana, a deserção em tempo de guerra era punida com a pena de
morte e, em tempo de paz, com a relegação em ilha ou transferência de milícia.

Assim, a história do crime e do procedimento da deserção em nenhum momento
estabelece qualquer extinção de punibilidade anômala para quem perde a qualidade de
militar durante a instrução processual. A literalidade da legislação adjetiva castrense se
impõe a fim de não incorrer em grave desamparo aos bens jurídicos tutelados pela
norma penal.

Transcrevo importante julgado de relatoria do ilustre Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto:

"[...] É proibida a criação de hipóteses de extinção da punibilidade ou
de encerramento de ações penais com base em situações não
previstas no ordenamento jurídico militar. O status de militar da ativa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
constitui requisito de procedibilidade e não de prosseguibilidade do
processo, nos termos § 2º do art. 457 do CPPM. Inexiste qualquer
previsão na legislação castrense que ampare interpretação diversa.
Estando o denunciado pelo cometimento do crime de Deserção
regularmente integrado a uma das FFAA por ocasião do recebimento
da peça acusatória, a posterior exclusão do Serviço Ativo não
extingue a sua punibilidade. Súmula nº 12/STM. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria." (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade
7000231-85.2018.7.00.0000. Publicado em 2.7.2018).

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal possua precedentes nos quais decidiu que
o status de militar é condição de prosseguibilidade em qualquer fase do processo, em
recentes julgados, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se
posicionamento em sentido contrário:

"[...] 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente
poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto,
condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do
CPPM.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Agravo
Regimental no Habeas Corpus 146355 AgR. Julgado em 22.6.2018.
DJe de 1º.8.2018).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA
ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA,
PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente
poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto,
condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM.
Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (HC 167640 AgR.
Rel. Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma. DJe de 4.4.2019).

Por conseguinte, alinho-me à corrente majoritária firmada por esta Corte Castrense que
se revela mais apropriada ao processo penal militar e busca concretizar com maior
efetividade os princípios constitucionais consagrados na Carta Magna de 1988.

Em interpretação sistemática, cuja consideração envolve não apenas a unidade
normativa, mas também orgânica do Estado com foco nas instituições e nos poderes,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
considero que os §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM, o art. 187 do CPM e o enunciado 12 de
Súmula deste Tribunal revelam somente a condição de procedibilidade de legitimidade
passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade após essa fase.

A construção jurisprudencial firmada por este Tribunal Militar, em tempo pretérito, está
em desencontro à atual sistemática processual de ampla efetividade da prestação
jurisdicional e máximo aproveitamento dos atos processuais, e revela, em verdade, um
ativismo judicial desnecessário. Incorre em erro, dessa forma, a realização de uma
valoração legislativa para se configurar a criação de uma condição de prosseguibilidade
na Ação Penal Militar inexistente em qualquer âmbito normativo e distante de princípios
constitucionais.

Outrossim, o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980), em seu art. 82, inciso VIII,
consubstancia em redução teleológica que a agregação do desertor reincluído é ato
específico para o recebimento da Denúncia. Posteriormente a esta fase, inexiste
qualquer condição especial de legitimidade das partes.

Portanto, não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses das condições da ação ou de
punibilidade, face a ausência de previsão legal. Em outras palavras, a Lei de Serviço
Militar e seu Regulamento não preveem a hipótese de manutenção do militar nas fileiras
das Forças Armadas simplesmente por responderem à Ação Penal Militar.

Dito de outra forma, a interpretação pela extinção de punibilidade poderia incorrer em
abuso de autoridade, tanto da autoridade administrativa quanto da autoridade
judiciária, ao obrigar a manutenção do Acusado na qualidade de militar da ativa, quando
o diploma legal acima citado regulamenta os prazos máximos de incorporação, além de,
por força de dispositivo incluído pela Lei 13.954, de 16.12.2019, prever expressamente
o licenciamento dos militares temporários Réus em Ações Penais Militares relativas ao
cometimento de delito de deserção, in verbis:

Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial
comum ou militar ou que forem réus em ações penais de igual
natureza, inclusive por crime de deserção, serão licenciados ao
término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade
policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados.

Ainda, merece destaque o posicionamento do Ministério Público Federal externado em
parecer proferido no recentíssimo HC 182.122/RJ impetrado perante o e. STF contra v.
Acórdão oriundo deste STM, em que a ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra.
Cláudia Sampaio Marques consigna ser entendimento do Parquet federal que o status
de militar é exigido tão somente para o oferecimento da Denúncia relativa ao crime de
deserção, de sorte que a manutenção da referida condição é irrelevante para o
prosseguimento da respectiva Ação Penal Militar. Confira-se:

"[...] Com efeito, entende o Ministério Público que a condição de
militar da ativa é indispensável apenas para o oferecimento da
denúncia no crime de deserção, sendo que o prosseguimento do
processo independe desta condição, também não sendo ela
necessária para a execução da pena.
É incontroverso que a legislação penal militar exige a condição de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
militar (mediante reinclusão) como requisito objetivo de
procedibilidade para a instauração da ação penal em se
tratando de delito de deserção, nos termos do art. 457, §§ 2º e 3º, do
CPPM, (...)
A condição de procedibilidade é diversa da condição de
prosseguimento, pois enquanto aquela é essencial para se iniciar o
processo, esta o é para que ele tenha seu curso regular até final
decisão. E, na hipótese, a lei estabelece apenas a qualidade de
militar como condição de procedibilidade para o processo penal
contra o desertor.
Também não se pode olvidar o princípio do 'tempus regit actum',
sendo que a condição de procedibilidade calcada na necessidade de
ostentar a qualidade de militar para o oferecimento da denúncia
atende apenas a este momento inicial do processo, o qual, tendo sido
iniciado, deve prescindir de tal condição". (Grifo nosso)

Ato contínuo, o ilustre Ministro Luiz Fux, relator do citado Habeas Corpus, resumiu de
forma brilhante em sua decisão extintiva proferida na ação constitucional que a posição
adotada pelo Pretório Excelso é de que a condição de militar é exigível apenas para o
recebimento da Denúncia. Veja-se:

"Com efeito, cabe destacar que esta Corte sufraga o entendimento
de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser aferida
no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se
perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças
armadas.
[...]
Por oportuno, cumpre destacar, também, o entendimento nos (sic)
sentido de que os princípios da hierarquia e disciplina, os quais
servem de alicerce às organizações militares, permitirem o
tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de
deserção".

Por todo o exposto, sobretudo pela condição de militar ostentada pelo Acusado ao
tempo do recebimento da Denúncia, conclui-se pela insubsistência do arrazoado
recursal sobre a ausência de condição de procedibilidade.

Suplantada a única tese defensiva veiculada no Apelo, cabe confirmar a presença dos
elementos do crime no caso em análise.

Nesse particular, registre-se inexistir controvérsia firmada relativamente ao ato
praticado pelo ex-Sd EV Ex Domingos Alves do Nascimento de Mesquita. Ainda,
consigne-se que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas a partir do
conjunto probatório encartado ao processo. A autoria restou evidenciada não só pela
Instrução Provisória de Deserção, bem como pela confissão do Denunciado.

No que toca à materialidade, por se tratar de crime de mera conduta, não possui
resultado naturalístico, a sua consumação é evidenciada pelo transcorrer do prazo de
graça sem a apresentação do combatente.

Da documentação acostada, verifica-se que o ex-militar ausentou-se a partir do dia
21.12.2016, completados à 00h de 30.12.2016 os dias de ausência que a Lei define para

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c88493d9
a consumação do delito em destaque. A apresentação voluntária ocorreu apenas em
10.6.2019, ou seja, após 2 anos, 5 meses e 10 dias.

Presentes, portanto, a tipicidade formal, consistente no ato de afastar-se do local do
serviço por mais de 8 dias, bem como a tipicidade material, pois o agir do Denunciado
maculou o seu dever constitucional para com o serviço militar.

A conduta do Apelante evidenciou a sua falta de compromisso com a Instituição a que
estava vinculado, eis que, por vontade própria, resolveu abandonar a caserna. Sem
dúvida, sua atitude corresponde a uma grave violação do dever militar, tanto que está
positivado como crime.

O fato é típico, antijurídico e o agente culpável, razão pela qual a condenação se impõe.
Assim, ausente quaisquer circunstâncias aptas a conduzir à absolvição, agiu
acertadamente o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM ao prolatar, por unanimidade, a
Sentença condenatória.

Por fim, não se constataram motivos a ensejar eventual correção do cálculo da
reprimenda penal feito pelo Julgador de origem. Também não foram vislumbrados
exageros ou outro defeito nas condições fixadas para a suspensão condicional da pena,
as quais se mostram proporcionais e razoáveis.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, porém, no
mérito, nego-lhe provimento, a fim de manter incólume o édito condenatório
prolatado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª
CJM pelos seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:46:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252f79478
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000250-23.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei suscitando, de ofício,
preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação ao ex-Sd
Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA e concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art.
470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando
o arquivamento do processo sem renovação.
2. Analisa-se o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) na defesa do ex-
Soldado Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, contra Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (Brasília-DF) que condenou
o Réu com fundamento no art. 187, caput, do Código Penal Militar(CPM) - deserção, à pena de 6 meses de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito a recorrer em liberdade e fixou o regime
prisional inicial aberto.

Preliminar, de ofício, de Falta de Condição de Procedibilidade/Prosseguibilidade
3. Conforme foi relatado, a Defesa do apelante interpôs Apelação para impugnar exclusivamente o fato de a
condenação ter se operado à revelia da situação decorrente do posterior licenciamento do militar das fileiras
do Exército, cujo fato importa no desaparecimento da condição de procedibilidade da Ação Penal.
4. É do conhecimento da Corte o meu entendimento segundo o qual a manutenção do militar desertor no
Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa medida
administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
5. No caso em tela, o ora apelante foi licenciado das fileiras do Exército, por término de tempo de serviço
militar inicial, em 10 de janeiro de 2020, conforme BI do CTA nº 7, de 10 JAN 2020 (Evento 39).
6. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso.
7. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária."
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:46:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252f79478
Julgamento: 5/6/2014)
8. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para
praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo."
9. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código de Processo
Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato
de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." ( Habeas Corpus nº 90838, Relatora: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em 22/05/2009).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime." ( Habeas Corpus nº 108197, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, publicado em 15/02/2012).
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já cuidaram da
matéria. E, em 9/12/2015, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse
entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016),
acentuando que "a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta".
Ante o exposto, votei suscitando, de ofício, preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
da Ação Penal Militar em relação ao ex-Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA e concedi
habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar